Tribunal: TJPA
Processo: 0805842-58.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805842-58.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: I. M. CHAVES - COMERCIO - ME

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL.
ORDEM LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA PARA AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO DE ACORDO COM O VALOR DA AVALIAÇÃO FEITA PELO PERITO JUDICIAL. LAUDO IMPUGNADO POR AMBAS AS PARTES. MATÉRIA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e negar-lhe provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Roberto Gonçalves de Moura (Relator),

Ezilda Pastana Mutran (vogal) e José Torquato Araújo de Alencar (Convocado).

Julgamento presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
I. M. CHAVES COMÉRCIO ME
em face de decisão monocrática de minha relatoria proferida em sede de agravo de instrumento referente à decisão interlocutória prolatada pelo juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação de desapropriação proposta por
VALE S/A
, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento,
nos seguintes termos (id nº 13852922):

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO”. ORDEM LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA PARA AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DA ÁREA A SER DESAPROPRIADA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO DE ACORDO COM O VALOR DA AVALIAÇÃO FEITA PELO PERITO JUDICIAL. LAUDO IMPUGNADO POR AMBAS AS PARTES. MATÉRIA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.”

Inconformada com o teor da decisão monocrática, a agravante
I. M. CHAVES COMÉRCIO ME
interpôs o presente recurso de agravo interno (id nº 14013654) impugnando a decisão interlocutória proferida por este relator.

Explica que a empresa agravada Vale S/A,
ao propor a ação de desapropriação, efetuou um depósito judicial irrisório de R$2.574.300,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e quatro mil e trezentos reais) quando o valor apurado pela perícia judicial para o imóvel desapropriado importou na soma de R$29.431.719,21 (vinte e nove milhões, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e dezenove reais e vinte e um centavos).

Defende que há a necessidade de complementação desse valor em respeito ao direito constitucional previsto no art. 5º, inciso XXIV, da CF, que garante a justa e prévia indenização.

Esclarece que, após imissão provisória da posse pela Vale, por seu direito legal, a agravante realizou o levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor depositado em juízo, correspondente a R$2.059.440,00 (dois milhões, cinquenta e nove mil e quatrocentos e quarenta reais), valor esse que, conforme apontado posteriormente em perícia judicial, significa pouco mais de 6% (seis por cento) do valor que seria devido a título inicial pela imissão provisória da posse.

Sustenta que esse saque representou o resgate mínimo garantido por lei, e que em nenhum momento serviu para compensar a perda provisória da propriedade, cuja dissonância de valor ficou patente inclusive na perícia judicial realizada, não representando qualquer aquiescência ao valor irrisório ofertado.

Afirma que, diante dessa diferença do valor depositado e do valor apurado pelo perito judicial, pleiteou perante o juízo de 1º grau a suspensão da imissão de posse em favor da Vale até que fosse realizada essa complementação do depósito prévio.

Menciona que que foi contra essa decisão que interpôs o recurso de agravo de instrumento, que teve o seu pedido de tutela antecipada recursal indeferido.

Defende o equívoco na decisão monocrática deste relator, ao indeferir a antecipação da tutela recursal, tendo em vista que
não há que se falar em ausência de “fumus boni iuris”, sob pena de se dizer de outra forma dever-se-ia aguardar todo o transcurso do processo judicial para a parte obter o depósito judicial de valor de indenização que deve ser prévio, conforme o comando constitucional previsto no art. 5, XXIV, da CF.

Sustenta que a determinação da complementação do valor, obtido em perícia judicial prévia, ordenada por este juízo, deve ter resguardado seu resultado prático, que é justamente garantir um depósito prévio do valor da indenização.

Aduz que de maneira clara é possível constatar que este juízo já interpretou as disposições constitucionais e legais, submetidas a novo escrutínio judicial, e externou idêntica conclusão a ora defendida, no sentido de que não haveria razão ou justificativa para garantir à agravada (Vale S/A) o deferimento ou manutenção de imissão de posse, em sede de desapropriação, com depósito de valor irrisório, em desconformidade com o valor apurado em perícia judicial.

Expõe que o eventual risco de prolação de sentença com valor a menor do apurado em perícia judicial, além de improvável, não poderia justificar o sacrifício do direito da agravante, frente a agravada, sob pena de simplesmente negar vigência a disciplina expressa constante da Constituição Federal, constante do art. 5, XXIV.

Destaca que a eventual liberação de recursos pelo juízo recorrido, após o deferimento da ordem de complementação de valores, além de sujeita a recurso da parte adversa, esta liberação é apenas de 80% (oitenta por cento) do valor, conforme art. 32, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/41, de forma que essa regra já garante a contracautela ao expropriante.

Aduz que adotar posicionamento diverso, constitui a bem da verdade, negativa ao direito constitucional da prévia e justa indenização e, ainda, negativa de vigência ao comando do art. 32, § 2º, do Decreto-lei 3.365/41, em contrariedade ao entendimento já pacificado na Súmula Vinculante 10 do STF.

Ressalta que já houve apresentação de manifestação do perito quanto à impugnação apresentada pelas partes.

Diz que a referida manifestação do perito judicial pode e deve ser considerada, nos termos do art. 493 do CPC, aduzindo que, havendo manifestação do expert judicial, não haveria que se falar sequer em existência de suposta prematuridade, porque a perícia judicial já fora realizada, sendo que, a insurgência das partes quanto ao resultado da perícia é objeto de decisão judicial.

Sustenta que não há que se dizer que inexistiria fumaça do bom direito, carecendo de dilação da perícia, porque esta já restou esgotada e o que seria necessário agora é a decisão judicial, valorando-a.

Roga pela reforma da decisão atacada, conforme expõe.

Argumenta que postergar o resultado útil desse comando decisório (perícia judicial prévia + complementação de valores) para sentença na ação de desapropriação é simplesmente tornar inócuo o comando judicial desse E. TJPA, que suspendeu a imissão provisória de posse e determinou a realização de perícia judicial prévia à imissão, acrescentando que não faria sentido determinar a realização de perícia judicial prévia à imissão, suspendendo-a, para, posteriormente, admitir que o juízo de piso afaste a racionalidade do provimento, postergando o efeito prático daí proveniente (complementação de valores/suspensão de imissão até complementação), para ter algum efeito apenas quando da prolação da sentença.

Assevera que o próprio STF, interpretando o citado dispositivo constitucional, já decidiu que não existe qualquer receio de dano com a determinação de complementação de valores, obtidos em perícia judicial prévia para fins e imissão provisória de posse em desapropriação, ressaltando que à luz do disposto no art. 15 do Decreto-lei 3.365/41, o STJ, em diversas oportunidades, não apenas reiterou a necessidade de realização de perícia judicial prévia à imissão provisória, quanto determinou de maneira inequívoca e expressa a necessidade de complementação de valores apontados em perícia judicial para afastar as manifestas ofensas ao direito de propriedade, relativamente à oferta de valor irrisório.

Defende que constitui risco de dano irreparável o fato de a agravante ter sido desfalcada do seu patrimônio desde 2022, sem que, contudo, fosse garantido o depósito inicial suficiente à prévia indenização, que pudesse permitir a recomposição mínima do patrimônio desfalcado, fato este que consolida os danos em seu desfavor, sem qualquer justificativa, ferindo o exercício das atividades da empresa e haras que ali funcionavam, impedindo a exploração de jazidas, de sorte que, se não adotadas as medidas para acautelamento dos valores mínimos do depósito judicial os danos certamente serão irreversíveis.

Por essa razão requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno nos termos que expõe.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Foram apresentadas contrarrazões (id nº 14223274).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de agravo interno, eis que presentes os seus pressupostos necessários.

Analisando o caso e as razões apresentadas em sede de agravo interno, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste recurso não são capazes de modificar o entendimento firmado na decisão interlocutória de minha relatoria, que entendeu que, naquele momento processual, não se vislumbrara a existência do requisito do
fumus boni iuris
que justificasse o deferimento do efeito ativo/antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento.

A fim de evitar tautologia, reproduzo fragmento da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-a, novamente, como razão de decidir:

“Analisando as razões recursais e os documentos juntados aos autos entendo, a priori, que não resta preenchido o requisito necessário da fumaça do bom direito, necessária para o deferimento da tutela antecipada recursal, como exigido pelo art. 300, “caput”, do CPC/2015.

De fato, na questão sob análise, a configuração do requisito do fumus boni iuris não resta demonstrada, na medida em que o laudo de avaliação do imóvel pelo perito judicial foi impugnado por ambas as partes, ou seja, o valor do imóvel desapropriado ainda pode ser alterado após o julgamento das impugnações. Portanto, determinar a complementação do depósito prévio de acordo com o valor constante no laudo do perito judicial, por agora, mostra-se prematuro, pois se trata de uma questão ainda controvertida, que poderá ser alterada, em relação à quantia estipulada, para mais ou para menos, e caso ocorra a complementação e o levantamento de parte do valor depositado, poderá haver impasse para reaver o importe levantado caso o juiz conclua pela redução do valor definido no laudo pericial.

Assim, considerando-se que a matéria posta em discussão mostra-se controversa, estando a merecer maiores ilações, cuido ser mais prudente manter os termos da decisão agravada.

À vista do exposto, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal.”

Cabe ressaltar que neste momento processual trata-se apenas de uma decisão interlocutória de indeferimento do efeito ativo ao recurso, e, na ocasião, entendeu-se por bem manter o entendimento firmado pelo juízo “a quo”, diante da controvérsia existente sobre o valor do imóvel desapropriado, já que ambas as partes impugnaram o laudo do perito judicial, ou seja, a questão da necessidade ou não da complementação será analisada de forma mais detalhada na decisão de mérito do agravo de instrumento, após ter sido estabelecido o contraditório.

Portanto, determinar a suspensão da imissão na posse, que já ocorreu, não se mostra razoável, até mesmo porque a urgência que se vislumbrava nos autos era a suspensão da imissão na posse até que fosse realizada a perícia judicial do imóvel a fim de ser garantida a avaliação correspondesse ao real estado em que se encontrava o imóvel no momento da desapropriação, o que foi feito.

Como se vê, irrepreensíveis os termos do decisório monocrático agravado, impondo-se sua manutenção integral.

Posto isso, firme nas considerações alinhadas e inexistindo circunstâncias fáticas e jurídicas que autorizem reconsiderar a decisão anteriormente proferida, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023